Tribunal: CARF
Processo: 10580.902923/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.902923/2009-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.028 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PREDIAL HIGIENIZACAO LIMPEZA E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do relatório e voto do relator, vencidos os
Conselheiros Andréia Lucia Machado Mourão e Paulo Henrique Silva Figueiredo, que votaram
por rejeitar a referida conversão
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa indicada acima contra
decisão da 1a Turma da DRJ/SDR, a qual se encontra às fls. 339/347.
Em síntese, o caso versa sobre o PER/DCOMP no 27449.74853.090506.1.3.02-
7066, transmitido em 09/05/2006, para compensar crédito de saldo negativo de IRPJ no valor de
R$ 147.839,70, referente ao 1o trimestre de 2006, com débito tributários da própria empresa.
O referido saldo negativo foi objeto das compensações tratadas nos
PER/DCOMPs
27449.74853.090506.1.3.02-7066
41197.90263.100506.1.3.02-0359
19055.55171.110506.1.3.02-7305
41875.98456.240506.1.7.02-3966
e
23212.30562.080606.1.3.02-7006.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.902923/2009-14
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.028 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.902923/2009-14

De acordo com o despacho decisório de fls. 89, as compensações não foram
homologadas porque na DIPJ do período o saldo negativo era igual a zero. A não homologação
gerou um débito de compensações indevidas no total de R$ 230.980,82, incluindo multa e juros,
consolidado até a data de emissão do despacho decisório. Na parte que importa o despacho
recebeu a seguinte fundamentação:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, constatou-se que
não houve apuração de crédito na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao período de apuração do saldo negativo
informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 147.839,70 Valor do crédito na DIPJ: R$ 0,00 Diante do exposto, NÃO
HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes PER/DCOMP:
27449.74853.090506.1.3.02-7066
41197.90263.100506.1.3.02-0359
19055.55171.110506.1.3.02-7305
41875.98456.240506.1.7.02-3966
23212.30562.080606.1.3.02-7006 Valor devedor consolidado, correspondente aos
débitos indevidamente compensados, para pagamento até 27/02/2009..
A recorrente apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 76/82,
alegando, em síntese, que se equivocou ao transmitir a DIPJ, tendo realmente informado zero de
saldo negativo de IRPJ. Assim, com a manifestação de inconformidade informa que retificou a
DIPJ para fazer constar um crédito de saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 213.526,70.
Com a retificação da DIPJ, possibilitou-se retificar também outros PER/DCOMPs,
remanescendo ainda para o período um saldo credor de R$ 195.557,63. Este saldo serviu para
compensar outros débitos, no montante de R$ 140.552,98, por meio de outros PER/DCOMPS.
Finaliza a defesa postulando o reconhecimento do crédito retificado e a homologação de todas as
compensações, inclusive as que foram transmitidas com o remanescente do crédito depois da
retificação da DIPJ. Para comprovar o alegado junta a DIPJ e PER/DCOMPs.
Na decisão de fls. 339/347, a DRJ alerta que o saldo negativo de IRPJ foi formado
por IRRF e conciliou a DIPJ retificadora com as DIRFs, reconhecendo um total de R$
149.019,90 de retenções. Assim, ajustou o saldo negativo para esse montante. Quanto as
DCOMPs retificadoras, transmitidas para serem compensadas com o saldo remanescente, a DRJ
reconheceu a regularidade do procedimento e homologou as compensações pleiteadas até o
limite do valor reconhecido.
Inconformada, a recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 349/351, alegando
que a análise da DRJ não deveria se fundar unicamente no exame das DIRFs. Sustenta que no
caso de divergência entre os valores informados pelo contribuinte na DIPJ e os apurados em
DIRF, a empresa tem o direito de demonstrar contabilmente a veracidade dos valores declarados
em DIPJ. Por essa razão, juntou com o apelo o livro razão do período, o qual se destinaria a
comprovar o saldo negativo informado na DIPJ. Com relação aos PER/DCOMPs retificadores
utilizados para compensar o saldo remanescente, alegou que eventuais débitos foram objeto de
REFIS e que a empresa estaria em dia com o parcelamento.
Conclui o recurso voluntário ressaltando os seguinte: i) com a documentação
contábil anexa ao recurso fica comprovado o saldo negativo de R$ 213.526,70; ii) com esse
saldo será possível compensar todos débitos informados nos PER/DCOMPs originais; iii) o saldo
credor remanescente das compensações originais deverá ser restituído à recorrente; iv) os débitos
informados nos PER/DCOMPs retificadores teriam sido integralmente pagos mediante
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.028 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.902923/2009-14

parcelamento (REFIS). Finaliza o recurso postulando seu total provimento, especialmente para
reconhecer o crédito informado e a homologação total da compensação, com restituição do
crédito remanescente. Para comprovar o alegado junta cópia do livro razão do período de fls.
392/459 e cópias de recibos de parcelamento de fls. 460/469.
É o relatório
Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
A recorrente não alega matéria preliminar, podendo o recurso ser apreciado
diretamente no mérito.
Em relação ao mérito, a controvérsia se resume à necessidade de comprovação
IRRF porque, de acordo com a empresa, a análise realizada pela DRJ, unicamente sobre as
DIRFs, é insuficiente para refutar o valor de saldo negativo do IRPJ declarado em DIPJ
retificadora.
Assim é que, a recorrente teria apurado um saldo negativo para o período de R$
213.526,70 e a DRJ, analisando as DIRFs sob o seu controle, chegou a um total de R$
149.019,90 de retenções .
Com o recurso voluntário, a recorrente junta documentação contábil (cópias do
livro razão do período), forte no argumento de que o saldo negativo informado em DIPJ
corresponde aos valores contabilizados.
Ocorre que esta simples informação não é suficiente para, à luz do princípio da
verdade material, ter-se certeza se tal valor foi efetivamente retido e, portanto, tenha resultado no
montante de saldo negativo de IRPJ, conforme alega a recorrente.
Em síntese, embora exista fortes indícios de que a empresa, realmente, possuía o
crédito informado na DCOMP e na DIPJ retificadora, não é possível com os documentos
juntados até o momento ter-se certeza de que o montante de IRRF que constitui o saldo negativo
foi efetivamente retido ou se foi utilizado em outras compensações ou restituições.
Por outro lado, deve-se considerar que a recorrente se esforçou para comprovar
seu direito creditório na medida em que, no recurso voluntário, apresentou documentos que dão
verossimilhança ao que vem alegando. No entanto, tal documentação não é suficiente para
comprovar se as alegadas retenções de IRRF, de fato, ocorreram na totalidade indicada. Por isso,
faz-se necessário, até em homenagem ao sistema probatório da verdade material, sejam
produzidas provas complementares que possam dirimir a dúvida.
Nem se diga que essa complementação atrasaria o resultado do processo,
acarretando em algum tipo de vantagem processual à recorrente em detrimento do interesse
público. Note-se que o PAF é um tipo de processo desprovido de partes, atuando os órgãos
administrativos julgadores como revisores da legalidade e não como árbitros do conceito de
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.028 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.902923/2009-14

justiça em favor de uma das partes, característica típica do processo judicial. Assim, uma vez
comprovado o crédito, a contribuinte tem direito à compensação, não importando o tempo que se
consuma para a produção da prova que leve à certeza desse direito.
Este relator tem ciência de que a solução que ora se irá propor, qual seja, a
conversão do julgamento em diligência, não é pacífica nesta turma julgadora em todos os casos
em que o contribuinte junta apenas documentos contábeis para comprovar seu direito creditório.
Houve casos em que se negou de plano provimento ao recurso por insuficiência de provas. Por
todos, veja-se o seguinte precedente.
Processo no -10830.903830/2015-66 Recurso -Voluntário Acórdão no -1302-004.535 –
1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de -17 de junho de
2020
Recorrente -HIDROALL DO BRASIL LTDA Interessado -FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário:
2013 RETIFICAÇÃO POSTERIOR AO DESPACHO DECISÓRIO. DCTF.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Para comprovar o seu direito creditório, é dever do contribuinte carrear aos autos
elementos de prova que demonstrem a motivação das retificações das declarações, em
especial da DCTF, quando esta retificação se dá após a emissão do Despacho Decisório.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no
julgamento do processo 10830.903828/2015-97, paradigma ao qual o presente processo
foi vinculado.
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator
Dentro do razoável, tem se chegado ao consenso de que a matéria deve ser
analisada no caso concreto. Este é um processo em que há um forte indício de que a versão
narrada pela contribuinte é verdadeira e que, percebe-se, esforçou-se para comprova seu direito
creditório, juntando com o voluntário o livro razão e prova de que aderiu a parcelamento em
relação a uma parte do débito confessado em outras DCOMPs retificadoras.
No entanto, no entendimento deste relator, tais documentos não são o bastante
porque decorrem de lançamentos realizados unicamente pela contribuinte. O livro razão, para
servir de prova do direito creditório, necessita estar respaldado por documentos fiscais ou
contratuais, como, no caso, as notas fiscais que demonstrem as retenções.
Com o devido respeito à instância julgadora de origem, cumpria à DRJ ter
diligenciado para que a empresa juntasse os documentos que respaldariam as informações
constantes da DIPJ. Com isso, talvez, o processo teria se resolvido definitivamente na primeira
instância ou viria para este órgão recursal mais bem instruído.
Diante dessas circunstâncias, entendo ser necessário conceder à recorrente a
oportunidade de comprovar, documentalmente, o IRRF no montante que informou em sua DIPJ.
Diante do exposto, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972,
aplicável ao caso por analogia, e no art. 18, I do RICARF/Anexo II, voto por converter o
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.028 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.902923/2009-14

processo em diligência para que a unidade de origem, no caso concreto, adote as seguintes
providências:
a) Intimar a recorrente para apresentar as notas fiscais que respaldam os lançamentos
contábeis do livro razão referentes ao IRRF que formaram o saldo negativo informado na
DIPJ retificadora.
b) Intimar a recorrente a demonstrar de forma analítica, detalhada e organizada que a receita
que ensejou o IRRF foi submetida à tributação.
c) Analisar os lançamentos contábeis do livro razão de modo a se confirmar o montante de
saldo negativo informado, juntamente com as notas fiscais;
d) Concluído o exame dos referidos elementos, bem como daqueles que julgar necessários,
elabore relatório conclusivo, esclarecendo se há direito a crédito no montante alegado
pela contribuinte;
e) Em seguida, deve ser dada ciência do resultado da diligência ao sujeito passivo,
concedendo-lhe prazo de trinta dias para, querendo, manifestar-se nos autos;
f) Após o referido prazo, com ou sem manifestação do sujeito passivo, retorne os autos a
esta Turma Julgadora para a continuidade do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital